Tribunal: CARF
Processo: 10860.721709/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10860.721709/2018-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.275 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
CIRO MARCAL DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda as despesas com
ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, desde que tenham
sido suportadas pelo reclamante, sem indenização, e que estejam devidamente
comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que lhe deu provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721709/2018-11
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721709/2018-11

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/17) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2017, onde se apurou Número de Meses Relativo a Rendimentos Recebidos
Acumuladamente Indevidamente Declarado – Tributação Exclusiva e Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente –
Tributação Exclusiva.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), a qual foi julgada
Procedente em Parte pela 3a Turma da DRJ/BSB (e-fls. 55/57).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 22/02/2019 (e-fls. 60), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 20/03/2019 (e-fls. 63/64) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Informa que o valor bruto atualizado recebido em decorrência do processo no
0005600-64.2001.4.03.6121 totalizou R$ 529.967,40, deduzidos os honorários advocatícios de
R$ 79.495,11 em nome de Danilo Rodrigues Pereira, conforme TED datado de 18/11/2016, e o
IRRF de R$ 30.312.97.
- Expõe que os rendimentos recebidos acumuladamente foram calculados sobre o
período de 140 meses.
- Alega que o advogado acima citado se recusou a fornecer recibo de honorários,
motivo pelo qual juntou aos autos apenas o extrato expedido pela Caixa Econômica Federal
comprovando que tal operação foi concluída.
- Requer que seja refeito o cálculo apresentado pela Receita Federal utilizando os
descontos oriundos dos honorários advocatícios e também do imposto de renda retido na fonte de
RS 30.312,97.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser apreciado recai somente sobre a Compensação Indevida de Imposto
de Renda Retido na Fonte - IRRF mantida no julgamento de primeira instância. O recorrente
não contesta o Número de Meses Relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA
restabelecido pelo Colegiado a quo.
No que concerne à compensação de IRRF, extrai-se do art. 87 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99, vigente à época, que esta somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto e se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
No caso em tela o acórdão recorrido restabeleceu parte do IRRF glosado no
lançamento conforme razões de decidir a seguir reproduzidas (e-fls. 57):
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721709/2018-11

De acordo com os documentos de fls.51/51, teria sido retido imposto de renda na fonte
no valor de R$30.312,57, sobre rendimentos totais atualizados no montante de
R$529.967,40. O recolhimento desse valor, sob o código 1889, correspondente a
imposto retido sobre RRA, em 14/11/2016, está confirmado no banco de dados da RFB
(fl.54).
Entretanto, o impugnante ofereceu a tributação somente a quantia de R$416.545,31 e
somente a o imposto de renda retido sobre esse rendimento pode ser levado em
consideração na apuração do imposto devido, e o valor de imposto corresponde a
R$23.825,16, mantendo-se a glosa de imposto de renda retido na fonte no valor de
R$6.487,41.
Destaque-se que não está demonstrado que os honorários advocatícios tenham sido
pagos a partir do montante levantado pelo contribuinte, mesmo porque consta de ofício
requisitório separado (fl.29).
Em sede de Recurso o interessado afirma que pagou o montante de R$ 79.495,11
a título de honorários advocatícios e requer seja considerado o IRRF integral de R$ 30.312,57
relativo à demanda.
Com efeito, de acordo com o art. 56 do RIR/99 e também com o art. 12-A da Lei
no 7.713/88, podem ser excluídas da base de cálculo do imposto de renda as despesas com ação
judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, desde que tenham sido efetivamente
suportadas pelo reclamante, sem indenização. Não obstante, verifica-se que no caso concreto
não há nos autos elementos de prova que demonstrem, de maneira inequívoca, o pagamento
dessas despesas, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.
Note-se que para comprovar os honorários advocatícios o sujeito passivo juntou à
sua Impugnação apenas um ofício requisitório no valor de R$ 22.141,00 (e-fls. 29), o qual não
foi considerado suficiente no julgamento de primeira instância. Em seu Recurso, o interessado
informa que não possui recibo emitido pelo patrono e traz aos autos apenas um comprovante de
transferência bancária para o mesmo no valor de R$ 79.495,11 (e-fls. 70), sem nenhum outro
documento que vincule esse montante ao pagamento de honorários na ação em exame. Para a
finalidade pretendida, caberia ao recorrente apresentar recibo emitido pelo profissional com a
identificação dos serviços por ele prestados e a indicação do valor pago a esse título.
Cumpre ressaltar que, de acordo com o art. 136 do Código Tributário Nacional, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Além disso, a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do mesmo diploma legal, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo,
independentemente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721709/2018-11

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital